Tribunal: TJSP
Processo: 2008362-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CMPUTADOS A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO CONFORME ENUNCIADO DA SÚMULA 188 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.